Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL (RE 586.068-PR). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da sentença e do acórdão proferidos nos IDs 150446381 e 190639178 dos autos do Processo n.o 0706282-33.2022.8.07.0014.
2. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 79417236).
3. Em suas razões recursais a Agravante argumenta, em suma, que apresentou petição de ID 249651356, com fundamento em decisão prolatada pelo STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 100 do STF (RE 586.068 - PR); destaca que nesse petitório requereu a desconstituição da coisa julgada consubstanciada em decisões de mérito prolatadas no primeiro e no segundo graus, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis desta Corte, sob o argumento de manifesta contrariedade ao entendimento consolidado pelo STF; que o Juízo a quo não enfrentou a tese jurídica articulada para rejeitar o pedido, se limitando a pronunciar: “nada a prover acerca da petição”; e que não houve manifestação judicial acerca da aplicabilidade ou não da tese do julgamento do Tema de Repercussão Geral 100 do STF ao caso concreto.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 78806643).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão controvertida consiste em examinar se há possibilidade de desconstituição da coisa julgada por intermédio de impugnação, ou de simples petição nos autos de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 59 Lei n.o 9.099/1995 expressamente vedou a propositura de ações rescisórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
7. Entretanto, essa proibição foi mitigada pelo STF no julgamento do Tema 100 de Repercussão, nos autos o RE 586.068 - PR. Na tese consolidada no julgamento ficou assentado que a norma do § 5.o, do artigo 535, do CPC/2015 (artigo 741, parágrafo único do CPC/1973) é aplicável em cumprimento de sentenças prolatadas no órbita dos Juizados Especiais Cíveis.
8. Para esse fim, o Devedor poderá arguir a inexigibilidade do título executivo judicial quando esse for lastreado em aplicação de lei ou de outro ato normativo ou, ainda, em interpretação declarada incompatível com a Constituição, em julgamento promovido pelo Plenário do STF, nas hipóteses de controles difusos ou concentrados de constitucionalidade.
9. Os elementos de prova produzidos nos autos do processo principal denotam que o pedido de desconstituição da coisa julgada apresentada ao Juízo da causa não teve o mérito analisado, sob a justificativa de que a Agravante pretendia apenas rediscutir o mérito da ação proposta após o trânsito em julgado da sentença.
10. Da análise da decisão impugnada, extrai-se que o mérito do pedido da Agravante, desconstituição da coisa julgada não foi efetivamente avaliado.
11. No caso concreto, tem-se que o mérito do pedido do Agravante não foi devidamente apreciado pelo Juízo de origem. Logo, mostra-se viável a pretensão deduzida no recurso da Agravante.
12. Precedente: RE 586.068-PR (Tema 100).
IV. DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: cassar a decisão prolatada no ID 252132785 e determinar a análise do mérito do pedido veiculado no ID 249651356 dos autos principais (0706282-33.2022.8.07.0014), sob a ótica da Repercussão Geral do STF (Tema 100).
14. Sem honorários (Súmula n.o 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal).